Tribunal: TJSP
Processo: 1029290-37.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO. Alienação fiduciária. Prescrição. Não ocorrência. Pedido de revisão de contrato bancário em que se aplica o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes desta Corte. Advocacia predatória. Alegação apenas em razões recursais. Não comprovada irregularidade na representação processual do autor. Pedido extemporâneo

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO. Alienação fiduciária. Prescrição. Não ocorrência. Pedido de revisão de contrato bancário em que se aplica o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes desta Corte. Advocacia predatória. Alegação apenas em razões recursais. Não comprovada irregularidade na representação processual do autor. Pedido extemporâneo para intimação do autor a comprovar a regularidade de sua representação afastado. Seguro prestamista. Abusividade da cobrança, ausência de prova da liberdade de escolha da contratação ou seguradora, aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972. Sentença mantida. Honorários de sucumbência mantidos, em razão da ausência de condenação do apelante em primeiro grau. Recurso não provido.